Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CHOAEM. RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE. PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. O recorrente afirma ter sido preterido no âmbito do processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2018, no âmbito da Polícia Militar do DF, cujo edital de abertura previu 63 vagas pelo critério intelectual (por meio do qual ele concorreu) e 64 vagas pelo critério da antiguidade.
2. Constata-se que a sentença julgou improcedente o pedido sob o argumento de que os candidatos paradigmas foram convocados em razão de provimento judicial, de modo que a Administração Pública, ao readequar a classificação do concurso, teria apenas cumprido a determinação do Poder Judiciário. Deste modo, não haveria ato administrativo ilegal, nem injusta preterição do recorrente.
3. É de se destacar, contudo, que o Juízo de origem não analisou os documentos juntados quando da petição de ID 18320861, os quais merecem apreciação pelo órgão jurisdicional, na forma do art. 493, caput, do CPC, uma vez que retratam fato modificativo do direito da parte.
4. No âmbito do processo 0704235-22.2018.8.07.0016 (1o JEFP do DF), a sentença, já transitada em julgado em 30/06/2018, determinou a anulação de uma questão do referido concurso em prol do ora recorrente. Entretanto, a Procuradoria do Distrito Federal oficiou à PMDF para que fosse dada efetividade à determinação apenas em 20/09/2019 (ID 18320862), quando este processo já estava em curso.
5. Em razão desta comunicação, houve readequação da classificação final do concurso, passando o autor a figurar na posição final de no 63 (ID 18320866), isto é, dentro do número de vagas previsto no edital para participar do curso de formação.
6. Deste modo, é de se garantir a participação do autor no próximo CHOAEM, independentemente da discussão acerca de os candidatos paradigmas terem ou não sido convocados e nomeados em detrimento do autor.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para garantir a participação do autor no próximo Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, bem como o seu ressarcimento por preterição, caso venha a ser aprovado no referido curso, a contar do dia 22/11/2018, inclusive no que toca à diferença remuneratória. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).